Tribunal: TJDFT
Processo: 0002393-25.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ÁREA COMUM. ATRASO MÍNIMO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado perfilha norte de que a culpa pelo atraso na entrega da obra foi exclusiva da vendedora, de sorte a considerar intransferíveis as interferências negativas dos órgãos públicos sobre a consecução do empreendimento, deve arcar com os prejuízos materiais ocasionados ao comprador.
4. A modificação desse entendimento requer a interposição de recurso de cunho infringente e não integrativo.
5. Não se mostra razoável a assertiva de que foram apenas 20 (vinte) dias de atraso, na entrega das áreas comuns, devendo ser acrescentado a aludido prazo o da prorrogação automática de 180 (cento e oitenta) dias.
6. A indagação pertinente ao pedido de redução da penalidade imposta no contrato, com suporte no art. 413, do CC, constitui inovação recursal, reforçando a inexistência de vício no acórdão.
7. Embargos de declaração rejeitados.